Tribunal: TJMT
Processo: 1013544-83.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013544-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 062.762.841-90 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZELITO DIAS EVANGELISTA - CPF: 535.590.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART.
306, § 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 9.503/97

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E DOS DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA ORAL, PORQUANTO POSSÍVEL A PRÉVIA LEITURA DA DENÚNCIA PARA CONTEXTUALIZAÇÃO DO FATO ÀS TESTEMUNHAS – PROVAS VÁLIDAS E APTAS PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Incabível a absolvição do réu quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas por provas válidas, a exemplo da confissão judicial do réu e do depoimento judicial dos guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante do réu, estes últimos tidos por legítimos, porquanto a simples leitura da peça inicial não induz as testemunhas a corroborarem a versão acusatória.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID
167615966,
proferida pelo d. Juízo 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.º
1013544-83.2022.8.11.0002
, na qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado
art. 306, § 1.º, inciso I da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
substituída
por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID
167615978, o apelante almeja
a absolvição
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, sob o viés de que os depoimentos dos policiais militares são nulos, porquanto produzidos após leitura da denúncia, assim como porque há contradições nos testes de etilômetro realizados àquele tempo, devendo a dúvida ser solvida em seu benefício.

Em suas contrarrazões vistas no ID
167615982
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
172609158
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 306, § 1.º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, pois, na data de
16 de janeiro de 2022
, por volta das 03h41, na Av. Júlio Campos, n.º 3250, no bairro Jardim Glória I, na cidade de Várzea Grande – MT,
conduziu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, apresentando
0,43 miligramas
de álcool por litro de ar expelido dos seus pulmões.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Guarda Municipal foi acionada pela convivente do recorrente para resolução de demanda envolvendo violência doméstica e familiar, entretanto, àquele tempo, os agentes de segurança também flagraram o recorrente conduzindo veículo automotor de forma perigosa, comprovando-se o seu estado de embriaguez no âmbito da Delegacia de Polícia.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

- Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

Conquanto a defesa sustente que o acervo probatório se revela insuficiente para amparar o édito condenatório, notadamente porque os depoimentos dos policiais militares revestem-se de nulidade e há contradições nos testes de etilômetro realizados àquele tempo, devendo a dúvida ser solvida em seu favor, conclui-se que a pretensão
não merece
ser acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
167615892
), do boletim de ocorrência (ID
167615924),
dos testes de etilômetro (ID
167615905; ID 167615926
), do registro de ocorrência (ID
167615906 - Pág. 4) e do relatório policial (ID 167615929).

No que tange à
autoria delitiva
, o recorrente
HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA

confessou
em juízo que, na data do fato, ingeriu bebida alcoólica e, na sequência, procedeu à condução do seu veículo automotor (Mídias Pje 2.º Grau – Documentos) ressaindo as suas narrativas amparadas por outros elementos de prova, incluindo os depoimentos dos policiais militares, que
não
se mostram nulos.

Com efeito, dessume-se da audiência de instrução e julgamento que o
Parquet

realizou a leitura da exordial acusatória
anteriormente ao início dos depoimentos dos guardas municipais com o fim de contextualizar o fato a ser debatido, porquanto, como é cediço, estes lidam diuturnamente na repreensão de fatos ilícitos, que, não raras às vezes, possuem a mesma natureza jurídica e idêntico
modus operandi
.

Ao revés do sustentado pela defesa, tal atuação, isoladamente considerada, não tem o condão de induzir a narrativa da testemunha com o fito de corroborar a versão acusatória, mas tão somente trazer maior fidedignidade às elucidações e amparar o escorreito exercício do contraditório.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...) A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos”.
(AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que os depoimentos dos guardas municipais
Zelito Dias Evangelista
e
Joeliton Lemes Ferreira
se apresentaram imparciais e relacionados às particularidades vistas ao tempo da prisão do recorrente, inexistindo razões para afastar suas credibilidades e torná-los nulos, conforme requer a defesa.

Destarte,

confirmaram
em juízo
que o atendimento se iniciou em razão de uma possível discussão entre o recorrente e a sua convivente, que aparentemente redundou na prática de lesão corporal e na tentativa de violência sexual no âmbito de um motel, assim como no abandono daquela em via pública.

Pontuaram que, enquanto prestavam apoio àquela vítima, visualizaram o recorrente trafegando com o automóvel em alta velocidade e exercendo direção perigosa, à medida que
“fechou”
(sic) a viatura da Guarda Municipal, estacionou o seu veículo próximo àquela e se dirigiu aos presentes deveras
“alterado”
e
“muito agressivo”
(sic), intentando novas agressões contra a ofendida enquanto esta se encontrava no interior do automóvel.

Em arremate, recordaram-se que o recorrente fez o teste de etilômetro e o resultado foi combatível com a embriaguez prevista no ordenamento jurídico.

No cenário posto, dessume-se as narrativas judiciais dos agentes públicos se traduzem elementos válidos e bastantes para influir na convicção do julgador, pois, a teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

De mais a mais, conquanto a defesa sustente que há dois testes de etilômetro encartados nos autos, um deles constando a recusa do recorrente em proceder ao exame e outro com resultado positivo, é certo que tal peculiaridade não tem o condão de desconstituir os termos do édito condenatório, pois os guardas municipais confirmaram a atuação positiva do réu e, ademais, há confissão judicial quanto à ingestão de álcool e condução de veículo automotor, evidenciando-se que a prova documental combatida se traduz em mais um elemento, mas não o único apto para influir na convicção do julgador.

A propósito, cumpre dizer que, em sede de alegações finais, a i. causídica anuiu com
todo
o acervo probatório e postulou tão somente a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos em destaque:

“(...) A materialidade
e autoria do crime foi devidamente comprovada através do teste do etilômetro, do boletim de ocorrência, das testemunhas arroladas pela acusação, Guarda Municipal, que relatou sobre os fatos em juízo, bem como da confissão do acusado.

Da análise do conjunto probatório, pode-se concluir, com a certeza necessária, que o acusado concorreu para o delito tipificado no art. 306, §1, I, do CTB.

Do Delito do Art. 306 do CTB

Ante a confissão do ora assistido e do conjunto probante carreado, passo às nuances atinentes à apropriada aplicação da reprimenda
. ”
(
sic
– ID 167615965 - Pág. 2).

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante quanto à prática do crime de embriaguez ao volante, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA
, permanecendo inalterada a sentença proferida
pelo d. Juízo 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da ação penal n.º
1013544-83.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023